Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701531-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: GERALDO DE FARIAS SEABRA FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede a Defensoria Pública que o valor dos honorários de sucumbência seja destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (ID 77495284). Julgada improcedente a queixa-crime, o querelante foi condenado a pagar honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (ID 72472752). A sentença foi mantida pelo Tribunal (ID 76747924). O querelante interpôs recurso extraordinário, pretendendo a condenação do querelado, ainda pendente de exame de admissibilidade pelo Presidente do Tribunal (ID 77469471). Pode ser que o recurso seja provido e os honorários sejam revertidos. Deve-se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento da sentença. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES